Tribunal: TJDFT
Processo: 0739212-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DOS SANTOS HERNANDES, FLAVIO LIMA CONSTÂNCIO, MARIA CRISTINA DOS SANTOS BORGES, ERIVALDO MARTINIANO GOMES e CRISTIANE DE JESUS, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO e ALICE DE LIMA DOMINGUES. Inicialmente, os recorrentes ajuizaram ação de conhecimento com pedido condenatório em desfavor de G44 BRASIL HOLDING LTDA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTO S/A, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR. O pedido foi julgado improcedente em relação à ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S/A e os agravantes, então autores, condenados ao pagamento de honorários advocatícios. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, foram intimados a pagar ou impugnar por meio de publicação oficial e direcionada aos advogados então constituídos nos autos. Após o decurso do prazo para pagamento e impugnação, o juízo efetuou a constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD. Sobreveio a exceção de pré-executividade, em que os executados alegaram vício de citação e em razão dos sucessivos substabelecimentos e renúncia dos respectivos advogados. Requereram o acolhimento da exceção para restituir o prazo para pagamento ou impugnação do cumprimento de sentença, bem como para desconstituir a penhora. Pela decisão agravada, a exceção foi rejeitada. Nas razões recursais, repristinaram as alegações de irregularidade na própria representação processual e necessidade de intimação pessoal da deflagração da fase de cumprimento de sentença. Discorreram especialmente acerca de eventual nulidade do processo em relação à executada CARLA ZAMBELI JUNKER, que não teria outorgado procuração a quaisquer dos advogados que atuou no feito. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformara decisão agravada e acolher a defesa excepcional, declarando nulas as penhoras em “razão da ausência de representação e citação válida”, bem como a restituição do prazo para pagamento voluntário e/ou impugnação. Subsidiariamente, requereram a suspensão do processo até julgamento do agravo de instrumento n. 0732402-87.2024.8.07.0000, interposto por CARLA ZAMBELI JUNKER. Preparo regular sob ID 64148707. Tendo em vista que parte da fundamentação do recurso refere a eventual nulidade de representação de CARLA ZAMBELI, foi facultado aos agravantes esclarecerem se ela também seria agravante neste recurso e, caso positivo, a eventual inobservância à unirrecorribilidade. Sobreveio manifestação em que esclareceram que CARLA ZAMBELI não figura como recorrente no presente agravo de instrumento, haja vista que já havia interposto o agravo de instrumento próprio, n. 0732402-87.2024.8.07.0000 (ID 64604886). Ato contínuo, os recorrentes comunicaram que o agravo de instrumento n. 0732402-87.2024.8.07.0000 não foi conhecido e requereram a inclusão de CARLA ZAMBELI como recorrente no presente recurso ID 64647323. Antes de prosseguir, foi determinado à secretaria que certificasse acerca da tramitação do agravo n. 0732402-87.2024.8.07.0000, sobrevindo a informação de que o referido recurso não foi conhecido e que a decisão transitou foi acobertada pela preclusão em 1o/10/2024 (ID 66267446). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Os executados foram intimados a efetuar o pagamento do débito ou apresentar impugnação, nos termos dos arts. 523 e 525 do Código de Processo Civil (ID 199979681). 2. Entretanto, deixaram transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento ou apresentar impugnação, conforme certidão de ID 205837904 de 29/07/2024. 3. A decisão de ID 205847863 deferiu o requerimento de constrição de ativos através do sistema SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha). 4. A executada CARLA ZAMBELI JUNKER apresentou exceção de pré-executividade (ID 206110560). Sustenta nulidade de citação e irregularidade na representação processual, por ausência de procuração por ela outorgada. Pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Requer a medida cautelar para suspensão dos efeitos da execução até a decisão final e a declaração de nulidade dos atos processuais, excluindo-a do polo passivo da demanda. 4.1. Apresentou contracheque que indica que percebe o valor bruto de R$ 12.282,31 e líquido de R$ 6.061,27 (ID 206110569). 5. A decisão de ID 206174662 indeferiu o pedido liminar. 6. A executada CARLA ZAMBELI JUNKER apresentou o recurso de agravo de instrumento n. 0732402-87.2024.8.07.0000 contra a decisão (ID 206534834). Neste recurso suscitou as seguintes questões: a suspensão da execução e da ordem de bloqueio, reconhecimento da nulidade de citação, nulidade de representação processual, benefícios da justiça gratuita. 7. Este Juízo indeferiu o pedido de reconsideração (ID 206488087). 8. O Eminente Relator, Des. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas recursais (ID 62756600 do recurso). Ainda não houve julgamento do mérito. 9. Os executados THIAGO DOS SANTOS HERNANDES; RONALDO BATISTA DOS SANTOS; MARIA CRISTINA DOS SANTOS BORGES; GENIVAL DOS SANTOS COSTA; ERIVALDO MARTINIANO GOMES E BRUNO LUIZ DA SILVA apresentaram exceção de pré-executividade e pedido de gratuidade de justiça (ID 207315489). 9.1. Sustentam ausência de citação válida e representação efetiva nos autos, em razão dos pedidos de renúncia e substabelecimentos. Assim pedem a reabertura de prazo para pagamento ou oferecimento de impugnação. Sustentam genericamente que o bloqueio de ativos está causando prejuízos, comprometendo a subsistência própria e de suas famílias. Ao final, pedem a liberação dos ativos bloqueados, a suspensão da execução e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 10. Os exequentes apresentaram resposta no ID 207403605. 11. O executado MARCOS DO CARMO BRANDÃO apresentou exceção de pré-executividade e pedido de gratuidade de justiça no ID 207474624. Diz que se encontra desempregado desde 2019. Alega que é cadastrado no Auxílio Brasil (Bolsa Família). Sustenta que o valor bloqueado de suas contas tem natureza de economias que juntou durante sua vida. Sustenta ausência de intimação pessoal. Alega vício de representação pessoal. Alega excesso de execução, em relação aos honorários fixados. Entende que a distribuição dos honorários deve ser proporcional à suas cotas partes. 12. O executado FLÁVIO LIMA CONSTÂNCIO apresentou exceção de pré-executividade e pedido de gratuidade de justiça no ID 207847474. Tece suas considerações sobre a representação processual da executada CARLA ZAMBELI JUNKER. Pede a concessão da gratuidade da justiça com efeitos retroativos. Sustenta a nulidade de citação. Pede a reavaliação da condenação. Sustenta que o título executivo é ilíquido. 12.1. Quanto ao bloqueio realizado, sustenta a impenhorabilidade, por ter origem em verbas salariais. 13. O executado MARCOS DO CARMO BRANDÃO se manifestou no ID 208382850. Pede o reconhecimento do deferimento tácito da gratuidade da justiça, ou a concessão retroativa dos benefícios desde a interposição do recurso especial, ou a concessão do benefício a partir da exceção de pré-executividade. Requer o desbloqueio e restituição dos valores bloqueados. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 14. Inicialmente, destaco que as manifestações dos executados ocorreram após o transcurso do prazo para pagamento (art. 523 do CPC) e apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC). 14.1. Por outro lado, verifico que os executados estavam devidamente representados por seus advogados. Destaco que os advogados apresentaram pedido de renúncia, que foi indeferido por este Juízo pelas decisões de ID 201155642 e 207726196, que não foram alvo de recurso. Assim, o descadastro dos respectivos advogados só ocorreu com a nomeação de outros. 14.2. Os executados não foram citados nos autos, pois atuaram como autores durante a fase de conhecimento. Entretanto, foram sucumbentes quanto aos pedidos formulados contra ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTO S/A, condenados ao pagamento de honorários advocatícios que ora são cobrados. Assim, não há que se falar em nulidade de citação. 15. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais e questões de ordem pública que possam ser conhecidos de ofício ou fatos que não demandem dilação probatória. Acórdão 1894770, 07043862620248070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, DJE: 5/8/2024. 15.1. Assim, o vício de representação alegado pelas partes exigiria dilação probatória incompatível com o rito do cumprimento de sentença, considerando que há procuração nos autos devidamente assinada, sem a respectiva renúncia formalizada pelos advogados e partes. 16. Especificamente quanto à executada CARLA ZAMBELI JUNKER, apesar de não constar procuração específica concedida aos advogados, é certo que os documentos juntados no ID 92077652 (CNH, extratos de conta bancária do Banco do Brasil e do SISCOOB, extrato da conta Backoffice G44) indicam que há relação entre a executada e os advogados constituídos. Tal fato é corroborado pelo documento de ID 199718409, que mostra uma conversa em grupo de WhatsApp que há comunicação entre ela e os advogados por meio do número de telefone informado em sua petição de ID 206110560. 16.1. Assim, a análise de eventual nulidade demandaria dilação probatória, com todos os consectários do contraditório e ampla defesa entre os advogados, exequentes e executados, que serão impactados pela declaração da nulidade. Tal procedimento é incompatível com a exceção de pré-executividade. 16.2. Ante o exposto, rejeito a alegação de nulidade de representação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Da inclusão de CARLA ZAMBELI no polo ativo O pedido não comporta acolhimento, dada a preclusão consumativa e temporal. O prazo recursal é peremptório e não comporta dilação. A decisão agravada foi disponibilizada no DJ-e aos 27/08/2024 e o pedido para inclusão de CARLA ZAMBELI na condição de recorrente foi protocolado no dia 1o/10/2024, quando há muito expirado o prazo recursal. O protocolo do recurso implica na preclusão consumativa, de sorte que não se admitem emendas ou acréscimos após sua interposição, seja para ampliação do objeto, seja para acrescer partes recorrentes. Se havia interesse de CARLA ZAMBELI em recorrer da decisão agravada, caberia a ela interpor o recurso adequado e no prazo respectivo, o que de fato fez, porém seu agravo não foi conhecido, operando-se, por via de consequência, a preclusão consumativa. Mérito Os agravantes sustentaram a nulidade do processo e por suposto vício de representação. Argumentaram que deveriam ser citados para a fase de cumprimento de sentença e que a inobservância do procedimento implicaria em nulidade do processo e, inclusive, da penhora concretizada. Importa salientar que os recorrentes foram autores na fase de conhecimento, sendo teratológica a teoria de que deveriam ser citados novamente e para a continuidade do processo em sua fase de cumprimento. Quanto aos alegados vícios, sugerem que os sucessivos substabelecimentos e renúncias apresentadas por seus próprios advogados teriam gerado confusão e irregularidade em suas representações processuais. A despeito de não se verificar esses vícios, importa ressaltar que não é dado à parte beneficiar-se de suposta nulidade a que tenha dado causa. Dessa feita, se houve falha de comunicação entre as partes e os respectivos advogados, ou eventuais substabelecimentos não autorizados, cumpre aos outorgantes buscarem reparação junto aos causídicos então constituídos. Mas a relação conturbada das partes com seus próprios advogados constituídos nos autos não pode ser oposta aos credores, que em nada contribuíram para esses fatos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Indefiro o pedido para inclusão de CARLA ZAMBELI JUNKER na condição de agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator